Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703916-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, ADINALDO DIAS DA CRUZ, ANA PAULA PEIXOTO MORAES DIAS, L. G. P. D., JONATHAN OLIVEIRA DIAS DA CRUZ, JOYCE PESSOA MARTINS, MARIA CONCEBIDA RODRIGUES DA CRUZ, JEOVAN DIAS DA CRUZ, STEPHANIE OLIVEIRA DIAS DA CRUZ, A. J. M. O., ARTHUR MELO BALBINO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ADINALDO DIAS DA CRUZ, JONATHAN OLIVEIRA DIAS DA CRUZ D E S P A C H O Considerando a presença de parte absolutamente incapaz no feito, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator